Tribunal: TCU
Processo: 033.164/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão de omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por meio de Convênio, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o referido município, e que tinha por objeto a execução de Melhorias Habitacionais para o Controle de Doença de Chagas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. Jonas Macedo, ex-prefeito de Palmeirópolis/TO (período de 1/1/2001 a 31/12/2004), em razão de omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por meio do Convênio n.o 563/2003, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o referido município, e que tinha por objeto "a execução de Melhorias Habitacionais para o Controle de Doença de Chagas", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Jonas Macedo (CPF XXX.668.031-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Jonas Macedo (CPF: XXX.668.031-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débito relacionado ao responsável Jonas Macedo (CPF: XXX.668.031-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/7/2004 100.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 26/5/2022: R$ 508.654,18. 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao responsável.